Tribunal: STF
Processo: RHC 117264
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PROMESSA DE VANTAGEM A TESTEMUNHA. RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). RECURSO DESPROVIDO.



    Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder.



    Razoabilidade das medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada. 



    Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.